Tribunal: STF
Processo: AR 2529
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao RE 773.335, ao fundamentar que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, “que limitou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de questão idêntica à trazida nestes autos à data da instituição do regime estatutário do servidor público”. Essa decisão foi fundamentada nos seguintes termos, na parte que importa:
    “Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo o primeiro, por Welida Silveira de Sousa e outros, em combate ao acórdão que julgou apelação e, o segundo, pelo Distrito Federal, em oposição a julgado que decidiu os embargos infringentes. Esses acórdãos possuem as seguintes ementas, respectivamente: 
    ‘COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS. REGIMES CELETISTA E ESTATUTÁRIO. REAJUSTE. PLANO COLLOR - 84,32%. LIMITE DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE. - Se a lide reclama solução por dois ramos do Poder Judiciário, cada qual será competente em razão da matéria que lhe é afeta. Entendimento majoritário do TJDF reconhece a competência da Justiça do Distrito Federal para, no caso de vantagens pleiteadas por servidores públicos, apreciar o pedido relativo a parcelas devidas após a conversão do regime jurídico celetista para estatutário. - Ressai sobranceira a manifestação do Supremo Tribunal Federal, que entende existir direito adquirido dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal em razão do Plano Collor, fazendo eles jus às diferenças oriundas da aplicação do percentual de 84,32% (IPC fev/março), tão-somente. - A ‘data-base’, seja em decorrência de lei, seja em face do tradicionário que vem de longos anos, é um marco divisor que no caso anulou ou zerou a situação salarial dos servidores e impôs um novo recomeço’. (página 33 do documento eletrônico 4). 
    ‘EMBARGOS INFRINGENTES - SERVIDORES PÚBLICOS - DIFERENÇAS SALARIAIS - PLANO COLLOR - RESÍDUO INFLACIONÁRIO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA DO TRABALHO - REJEIÇÃO - MAIORIA - MÉRITO - TRANSPOSIÇÃO DE REGIME - DATABASE DA CATEGORIA FUNCIONAL - PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DOS DOUTOS VOTOS MAJORITÁRIOS - RECURO IMPROVIDO - MAIORIA. É reconhecido aos servidores públicos do Distrito Federal o recebimento de 84,32% - Plano Collor, correspondente ao período compreendido entre a conversão do regime jurídico celetista para estatutário, em 16 de agosto de 1990 a 31 de dezembro de 1990, vez que em 1º de janeiro de 1991, ocorreu a primeira data-base da categoria funcional, posterior à lesão do direito’ (página 83 do documento eletrônico 4). 
    Tanto o recurso extraordinário de Welida Silveira de Sousa e outros, quanto o do Distrito Federal estão fundados no art. 102, III, a, da Constituição, sendo que, (...) no segundo, aduz-se contrariedade aos arts. 5º, XXXVI; 22, I, e 114, também da Carta Maior. 
    (...)
    Melhor sorte não assiste ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Colhe-se dos fundamentos do acórdão recorrido: 
    ‘Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de WELIDA SILVEIRA DE SOUSA E OUTROS, visando à prevalência do douto voto minoritário da lavra da eminente Desembargadora ADELITH DE CARVALHO LOPES, proferido na APC 2000015004285-6, que entendeu ‘que somente após a vigência da Lei nº 119/1990 os apelantes passaram a ostentar a condição de servidores públicos, quando, então, não mais vigia a Lei nº 38/1989, na qual se sustenta o pleito nesta lide, não vejo como possam os apelantes nutrir o direito que alegam, razão pela qual entendo escorreito o ‘decisum’ monocrático que julgou improcedente o pedido deduzido na exordial’. 
    A tese minoritária considera que a sistemática de reajuste veio a ser expressamente revogada em 23 de julho de 1990, data da edição da Lei nº 117/1990, não havendo como se reconhecer qualquer direito aos autores, que foram transpostos para o regime estatutário apenas em agosto de 1990. 
    Os doutos votos majoritários, contrariamente, julgaram parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer devidas as diferenças derivadas do reajuste de 84,32%, correspondentes à inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, e suas repercussões nos messes subsequentes, limitados ao período de 16 de agosto de 1990 - data em que foram transpostos para o regime estatutário – até 30 de dezembro de 1990, eis que em 1º/01/1991, primeira data-base da categoria posterior à lesão ao direito. 
    Entendo que deve prevalecer o entendimento esposado pelos doutos votos majoritários. 
    Com efeito, tem sido majoritário o entendimento de que o Plano Collor foi assegurado aos servidores do Distrito Federal, inclusive no STF. 
    Defende-se o embargante dizendo que o pedido veiculado na inicial origina-se em período no qual os autores ainda, mantinham vínculo celetista. 
    Ocorre que, tão-somente restou reconhecido aos autores o período relativo ao direito existente após a conversão do regime jurídico celetista para estatutário, ou seja, a partir de 16 de agosto de 1990’ (páginas 85-86 do documento eletrônico 4 - grifei). 
    Este acórdão também está consoante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que limitou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de questão idêntica à trazida nestes autos à data da instituição de regime estatutário do servidor público. Por oportuno, destaco o precedente abaixo: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO TRABALHISTA ALUSIVA A PERÍODO EM QUE VINCULADO A REGIME TRABALHISTA. 1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça se orienta no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar reclamação de servidor sujeito ao regime estatutário, mas apenas em relação ao contrato individual de trabalho celebrado antes da vigência desse regime. 2. Agravo regimental desprovido’ (AI 485.704-AgR/RS Rel. Min. Ayres Britto - grifei). 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF)”. 
    Sobre o processo originário, o autor relata que, na origem, os réus teriam requerido a correção salarial à base de 84,32% sobre o salário, do denominado “Plano Collor”, conforme estabelecido na Lei Distrital 38/1989, mas, somente em 17.8.1990, com o advento da Lei Distrital 119/1990, teriam se tornado servidores estatutários, quando não mais vigente a sistemática salarial instituída pela referida Lei 38/1989 (revogada pela Lei distrital 117/1990).
    Antes disso, o Distrito Federal afirma que os requeridos estavam sujeitos à legislação federal – Medida Provisória 154/1990, convertida na Lei federal 8.030/1990, a qual revogou, no âmbito federal, o reajuste. 
    Assim, alega que o julgado teria incidido em erro de fato ao não considerar a particularidade de que os réus não eram servidores estatutários, mas, sim, celetistas, regidos pela Lei 7.788/1989, não lhes sendo aplicáveis os reajustes relativos ao Plano Collor, previstos na Lei Distrital 38/1989, o qual somente beneficiou os servidores estatutários, conforme documentação anexa. 
    Explica que, antes de 1º de abril de 1990, havia apenas expectativa de direito ao reajuste e não direito adquirido, pois a correção não teria sido consumada, o que só ocorreria caso vigente a Lei 7.788/1989, a qual foi revogada pela Medida Provisória 154/1990, publicada em 16.3.1990, antes da data prevista para a aquisição do direito. 
    Desse modo, sustenta que, em 1º.4.1990, quando deveria ocorrer a correção pela Lei 7.788/1989, esta já se encontrava revogada desde 16.3.1990, data da publicação da Medida Provisória 154/1990, que teve eficácia imediata, por força do art. 62 da Constituição Federal, sendo insustentáveis os pedidos dos réus, que estariam fundamentados na pretensa irrevogabilidade da Lei 7.788/1989, como se fosse possível a salvaguarda de mera expectativa de direito em face de novas disposições legais. 
    Portanto, defende que a decisão rescindenda teria violado os arts. 5º, incisos II, XXXVI, e 22, inciso I, da Carta Magna, porque não teria havido qualquer ofensa a direito adquirido, além de ter desconsiderado a legislação federal aplicável à espécie, implicando ofensa aos arts. 1º, 9º e 14 da Lei 8.030/1990, além do artigo 6º, §§ 1º e 2º, da LINDB. 
    Assevera, ainda, que teria havido afronta ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na medida em que a Justiça comum do Distrito Federal não poderia conhecer e processar pretensão deduzida com base em um fato que teve origem na época em que os requeridos tinham relação trabalhista com o Distrito Federal. 
    Em 12.3.2018, julguei extinta a ação rescisória em relação a Welita Maria dos Santos Araújo, Wellington Souza Santos e Wellington Diniz de Oliveira, haja vista a ocorrência da decadência (art. 975 do CPC), nos termos dos §§ 2º e 4º do art. 240 do CPC. (eDOC 55)
    Os demais requeridos apresentaram contestação (eDOC 70), defendendo o não conhecimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, porquanto os dispositivos constitucionais e legais apontados como violados não teriam sido debatidos na decisão rescindenda.
     Em suas alegações finais, o Distrito Federal reitera os fundamentos acima deduzidos (eDOC 106).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo conhecimento parcial da ação e, nessa parte, pela sua improcedência; e, caso ultrapassada a preliminar de não conhecimento, pela procedência do pedido rescisório, em parecer assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REAJUSTE DECORRENTE DO PLANO COLLOR, NA BASE DE 84,32%. SERVIDORES CELETISTAS. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL QUE PREVIU O DIREITO AO REAJUSTE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, XXXVII, 22, I, E 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE EXAME, PELA DECISÃO RESCINDENDA, DAS QUESTÕES DE QUE DECORRERIA A AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 22, I. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO NO PONTO. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSIDERAÇÃO, PELA DECISÃO RESCINDENDA, DO REGIME A QUE SUBMETIDOS OS SERVIDORES E LIMITAÇÃO DA LIDE AO EXAME DO PEDIDO REFERENTE AO PERÍODO EM QUE JÁ SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO. ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, CONFIGURAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, XXXVI, E 22, I, DA CF. DESVIRTUAMENTO DA CONCEPÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. SUBMISSÃO DOS SERVIDORES, ENQUANTO CELETISTAS À LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REAJUSTE EMBASADO EM LEGISLAÇÃO REVOGADA ANTES QUE PUDESSE ALCANÇAR OS SERVIDORES. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, POR SUA IMPROCEDÊNCIA. ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA, POR OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 22, I, DA CF. 1. Não deve ser conhecida a ação rescisória na parte em que impugna questões não examinadas na decisão rescindenda, cuja omissão não buscou o autor sanar pela via recursal adequada. 2. Viola manifestamente os arts. 5º, XXXVI, e 22, I, da Constituição Federal decisão que, em interpretação equivocada da figura do direito adquirido, reconhece a servidores do Distrito Federal direito a reajuste decorrente do Plano Collor embasado em legislação distrital que, enquanto vigente, não lhes era aplicável. ¿ Parecer pelo conhecimento parcial da ação e, nessa parte, por sua improcedência. Ultrapassada a preliminar de não conhecimento, parecer pela procedência da ação, por ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 22, I, da Constituição Federal”. 
    É o relatório. Passo à análise.
1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio
    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 17.6.2016, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado, certificado em 18.6.2014 (eDOC 2).
    Em se tratando de Fazenda Pública, não se aplica a exigência prevista no art. 968, II, do CPC, relativa ao depósito prévio, conforme preconiza o § 1º do referido dispositivo processual:
    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:
    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;
    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso)
    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada.
2) Mérito
    2.1) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC)
    Nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (…)
    V - violar manifestamente norma jurídica”.
    O autor alega que a decisão rescindenda teria violado frontalmente os arts. 5º, incisos II e XXXVI; 22, inciso I, e 114, inciso I, da Constituição Federal, o art. 6º, § § 1º e 2º, da LINDB, bem como os arts. 1º, 9º e 14 da Lei 8.030/1990 – dispositivos legais que determinaram a substituição do sistema de reajuste salarial.
    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.
    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade a decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.
    Sob a perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.
    Pois bem.
    Nos termos do que dispõe o §1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, o relator do processo poderá negar seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal. Transcrevo trecho do artigo, na parte que interessa:
    “Art. 21. São atribuições do Relator:
    (…)
    §1º. Poderá o (a) Relator (a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. (grifo nosso)
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “Competência. Originária. Relator. Ação rescisória. Improcedência manifesta. Caso de indeferimento da inicial. Negativa de seguimento ao pedido. Admissibilidade. Agravo improvido. Aplicação do art. 38 da Lei nº 8.038/90, cc. art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. O Ministro Relator de feito da competência do Supremo está autorizado a negar seguimento a pedido manifestamente improcedente”. (AR-AgR 1.382, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009)
    No tocante à suposta ofensa ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal, a decisão rescindenda assim se manifestou:
    “Este acórdão também está consoante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que limitou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de questão idêntica à trazida nestes autos à data da instituição de regime estatutário do servidor público”. 
    De fato, na ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, consta o seguinte, na parte que importa (registre-se que esse acórdão foi confirmado em sede de embargos infringentes):
    “COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS. REGIME CELETISTA E ESTATUTÁRIO. REAJUSTE. PLANO COLLOR – 84,32%. LIMITE DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE.
    - Se a lide reclama solução por dois ramos do Poder Judiciário, cada qual será competente em razão da matéria que lhe é afeta. Entendimento majoritário do TJDF reconhece a competência da Justiça do Distrito Federal para, no caso de vantagens pleiteadas por servidores públicos, apreciar o pedido relativo a parcelas devidas após a conversão do regime jurídico celetista para estatutário”. (grifo nosso) 
    Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firmada, inclusive em sede de repercussão geral, no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho está limitada ao período anterior à transposição do regime estatutário. Veja-se:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”. (RE-RG 1.001.075, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2017, tema 928 da RG, grifo nosso) 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 2. Não se pode confundir a questão da competência para a causa com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida. As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 447.592, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.9.2013, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE VÍNCULO CELETISTA, EM PERÍODO ANTERIOR À PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DA LEI 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA AO MAGNO TEXTO. 1. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar reclamação de servidor sujeito ao regime estatutário, mas apenas quanto ao contrato individual de trabalho celebrado antes da vigência desse regime. O advento da Lei 8.112/1990 estanca, de plano, a competência da Justiça especial. 2. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão impugnado demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Pelo que é inviável a abertura da instância recursal extraordinária. 3. Agravo regimental desprovido”. (RE-AgR 583.619, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.10.2011, grifo nosso)
    Desse modo, agiu com acerto o relator do processo rescindendo ao negar seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista que o acórdão recorrido estava em conformidade com a jurisprudência de longa data desta Corte.
    No que se refere à alegação de afronta aos demais dispositivos legais e constitucionais acima referidos, verifica-se do teor da decisão rescindenda transcrita que essa matéria não foi objeto de análise por aquela, de modo que se torna inviável acolher o argumento de que teria havido afronta aos arts. 5º, incisos II e XXXVI, e 22, inciso I, da Constituição Federal, ao art. 6º, §§ 1º e 2º, da LINDB, bem como aos arts. 1º, 9º e 14 da Lei 8.030/1990, haja vista a ausência de qualquer manifestação da decisão rescindenda em relação a essas normas. 
    De fato, não consta expressa ou inequívoca manifestação quanto a tais normas, razão pela qual não há que se falar no cabimento da ação rescisória, tal como apontado pela Procuradoria-Geral da República. 
    Nesse sentido, anotem-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO RESCINDENDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AO PERCENTUAL DE 84.32%, SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO QUANTO AOS EMPREGADOS CELETISTAS. MANIFESTA CONTRARIEDADE AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AR-AgR 2.002, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.3.2016, grifo nosso)
    “Ação rescisória com fundamento em suposta violação de ‘literal disposição de lei’ (CPC, art. 485, V). Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido”. (AR-AgR 2.140, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2014, grifo nosso)
     “Ação rescisória. Decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. Inadmissibilidade. Mérito. Direito das sucessões. Filho adotivo. Pretendida habilitação na qualidade de herdeiro do de cujus. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6º, da Constituição. 1. Inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna. Precedente: AR nº 1.752/RJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/5/05. 2. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988. Precedente: RE nº 163.167/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 8/9/95. 3. Não conhecimento da ação rescisória”. (AR-AgR 1.811, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014, grifo nosso)
    “RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538 DO CPC. DISPOSITIVO DE LEI NÃO ABORDADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. 1. Ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC. 2. Como o acórdão rescindendo não se pronunciou sobre a norma legal tida por contrariada, é inviável a ação que se funda na hipótese de ofensa a literal disposição de lei. Precedente: Ação Rescisória 1.752-AgR/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.05.2005. 3. O art. 202, caput, da Constituição Federal não é auto-aplicável, por necessitar de integração legislativa, para completar e conferir eficácia ao direito nele inserto. Precedentes”. (AR-AgR 1.668, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, grifo nosso)
    Noutro giro, ad argumentandum tantum, verifica-se que a decisão rescindenda destacou o seguinte trecho do aresto proferido pela Corte de origem:
    “Com efeito, tem sido majoritário o entendimento de que o Plano Collor foi assegurado aos servidores do Distrito Federal, inclusive no STF. 
    Defende-se o embargante dizendo que o pedido veiculado na inicial origina-se em período no qual os autores ainda, mantinham vínculo celetista. 
    Ocorre que, tão-somente restou reconhecido aos autores o período relativo ao direito existente após a conversão do regime jurídico celetista para estatutário, ou seja, a partir de 16 de agosto de 1990’ (páginas 85-86 do documento eletrônico 4 - grifei)”. 
    Destarte, de acordo com o aresto proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o reajuste referente ao Plano Collor somente foi conferido aos réus após a conversão do regime jurídico celetista para estatutário, ou seja, após 16.8.1990, porquanto no período em que o reajuste foi concedido, os réus não mais estavam sendo regidos pela Lei 8.030/1990, fruto da conversão da Medida Provisória 154/1990 (que revogou o reajuste). 
    Inclusive, esse foi o argumento utilizado para manter a competência da Justiça Distrital: o fato de somente estarem sendo analisadas as verbas referentes ao período em que os réus se tornaram servidores estatutários. 
    Ademais, ainda que superado esse empecilho e, em provável juízo rescisório (“iudicium rescissorium”), vale ressaltar que esta Corte já decidiu que a matéria relativa à limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal não possui repercussão geral por ausência de relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes. Veja-se:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. PLANO COLLOR. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 107/90. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO RESTRITA AO INTERESSE DAS PARTES”. (RE-RG 576.121, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2009, tema 127, da RG)
     
    Aplicando essa orientação:
    “REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% – LIMITAÇÃO TEMPORAL – SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não possui repercussão geral o tema referente à limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 576.121/DF, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de abril de 2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua”. (AI-AgR 864.226, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.8.2017)
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RE 576.121 RG (MIN. REL. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 127, DJE DE 30/4/2009). REPERCUSSÃO GERAL NEGADA. INTERESSE RESTRITO ÀS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE-AgR 611.628, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.8.2015)
    Desse modo, verifico que o pleito é improcedente quanto ao ponto.
2.2) Alegação da existência de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015) 
    Não vislumbro hipótese de cabimento da rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC/2015, o qual prevê o seguinte:
    “Art. 966. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (...)
    VIII - fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
    §1º. Há erro, quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. (grifo nosso)
    Cumpre esclarecer que erro de fato não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas consubstancia-se na falsa percepção das circunstâncias, de modo que o magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o conhecimento da ação rescisória, fundada no art. 485, IX, do CPC, não pode ter ocorrido pronunciamento judicial sobre o alegado erro de fato. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.493, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2016, grifo nosso)
    Segundo a lição de Fredie Didier Jr., seguindo a sistematização de Barbosa Moreira, para que se configure o erro de fato, é preciso existir a conjugação de alguns pressupostos, quais sejam:
    “a) Que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É necessário que a sentença esteja baseada em erro de fato, ou seja, o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a sentença; é necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo;
    b) Que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente;
    c) Que não tenha havido contrové